Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
.
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003314-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), ANDREIA AMORIM VIANA - CPF: 945.781.171-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não se admite o recurso de agravo interno contra decisão de colegiado.

II - A previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil se refere à decisão proferida pelo Relator.

III - A impropriedade da via eleita configura erro crasso que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANDREIA AMORIM VIANA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003314-85.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de nº 1043291-92.2021.8.11.0041 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e tem tramite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Publicado o acórdão sob ID. 127281664 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 128735176 que a instituição financeira requereu em sua notificação extrajudicial o pagamento de parcelas que já estavam pagas. O dec-lei que regulamenta a alienação fiduciária legitima ao credor reaver o bem que se entra na posse do devedor desde que caracterizado o inadimplemento contratual, o que não se vislumbra no presente caso;

Aduz que no dia 14/12/2021 as partes firmaram acordo (que foi devidamente pago, conforme comprovante em anexo) envolvendo as parcelas de n° 32, 33, 34 e 35, cujo valor acordado foi de R$ 4.837,28 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), a parcela alvo da notificação e que sustenta a presente demanda foi devidamente PAGA e dentro do prazo acordado pelo Banco, assim não há que se falar em inadimplemento contratual, razão pela qual também NÃO há legitimidade para a apreensão do bem cuja consolidação se deu nestes autos;

Sustenta que é patente a falta dos requisitos para o processamento da demanda perante o juízo cuja decisão é agravada, na medida em que a petição inicial que deu abertura ao processo foi instruída com documentos que deixam evidenciada a falta da constituição em mora;

Requer o prequestionamento da matéria para fins do previsto na Súmula 211 do STJ

Contrarrazões sob ID. 131743683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recuso principal foi julgado pelo órgão colegiado que proferiu o v. Acórdão contra o qual insurge-se a parte agravante.

Todavia, a previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 se refere à decisão proferida pelo Relator:

“Art. 1.021 – Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Assim, sendo a decisão colegiada atacada por agravo interno é inadmissível, não devendo ser conhecido o presente recurso.

Registro não ser caso de facultar ao recorrente sanar o vício, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, haja vista que a presente interposição equivocada da modalidade recursal, não é passível de ser remediada, eis que a impropriedade da via eleita configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, descabe o recurso interposto, diante da manifesta inadmissibilidade.

ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022